Tribunal: TJES
Processo: 5002932-42.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse; Tutela Provisória
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002932-42.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAO BOSCO CARDOZO DA COSTA e outros (2)
AGRAVADO: DILDETE ANA DA SILVA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O espólio de
João Bosco Cardozo da Costa
, por seu filho e inventariante
Rafael Barboza da Costa
, ajuizou ação de reintegração de posse em face de
Dildete Ana da Silva
, companheira supérstite do extinto. Narrou, em síntese, que o
de cujus
e sua primeira esposa,
Yolanda Maria Barbosa
, adquiriram na constância do casamento “
o apto nº 302 (trezentos e dois), do Ed. Maison Luneville, situado na Rua Eugênio Neto, 331, Praia do Canto, Vitória/ES, objeto da presente demanda”. Mencionou que o regime daquele matrimônio era o da comunhão parcial, sendo que, “Com o advento da separação, no entanto, não houve a partilha do referido bem.” Sustentou ser “evidente que cada cônjuge possui uma cota correspondente a 50% (cinquenta por cento) do imóvel em tela”, de modo que
Yolanda
é proprietária da metade do apartamento. Discorreu que desde a morte do extinto – ocorrida em 2014 –
Dildete
permanece no imóvel, exercendo sobre ele posse injusta e passível de reintegração.

A Instância Primeva indeferiu o pleito reintegratório, assinalando que o transcurso de longo tempo entre a morte do extinto (2014) e o ajuizamento da possessória (2020) descaracteriza a suposta urgência em reaver o bem. Ponderou o magistrado, ainda, que é possível que a companheira do extinto tenha direito real de habitação sobre o apartamento em que com ele residia, de modo que
Dildete
sequer poderia ser compelida a pagar alugueres em favor dos filhos do falecido (ID 1309852).

Contra o
decisum
recorreu o espólio, reiterando suas razões e acrescentando que, “como se não bastasse a privação ilegal do imóvel, ao adentrar no apartamento, o agravante
Rafael
, na presença de testemunhas, fora surpreendido com o estado físico do local, que se encontrava com aspecto de descuido e total desorganização, além da falta de higiene, tendo em vista que a agravada não tem se dedicado a conservação mínima do imóvel” (ID 1309849).

Em contrarrazões,
Dildete
assinalou que “residiu com o falecido a aproximadamente 18 anos, sendo esta união de
conhecimento dos filhos e ex-esposa”. Discorreu que quando o “
de cujus
adoeceu, [...] foi a própria agravada quem cuidou de toda
internação do falecido, quem estava com o mesmo em ocasião de sua morte, quem
inclusive arcou com as despesas de fun
eral”. Juntou, ainda, prova documental no sentido de que – por ocasião da separação de sua primeira esposa,
Yolanda

– ficou como propriedade exclusiva do varão (o extinto
João Bosco
) o apartamento em testilha, sendo destinada à virago, por seu turno, a propriedade exclusiva de um outro imóvel, qual seja, uma casa situada em Bento Ferreira (ID 1510388).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

V O T O

O espólio de
João Bosco Cardozo da Costa
, por seu filho e inventariante
Rafael Barboza da Costa
, ajuizou ação de reintegração de posse em face de
Dildete Ana da Silva
, companheira supérstite do extinto. Narrou, em síntese, que o
de cujus
e sua primeira esposa,
Yolanda Maria Barbosa
, adquiriram na constância do casamento “
o apto nº 302 (trezentos e dois), do Ed. Maison Luneville, situado na Rua Eugênio Neto, 331, Praia do Canto, Vitória/ES, objeto da presente demanda”. Mencionou que o regime daquele matrimônio era o da comunhão parcial, sendo que, “Com o advento da separação, no entanto, não houve a partilha do referido bem.” Sustentou ser “evidente que cada cônjuge possui uma cota correspondente a 50% (cinquenta por cento) do imóvel em tela”, de modo que
Yolanda
é proprietária da metade do apartamento. Discorreu que desde a morte do extinto – ocorrida em 2014 –
Dildete
permanece no imóvel, exercendo sobre ele posse injusta e passível de reintegração.

A Instância Primeva indeferiu o pleito reintegratório, assinalando que o transcurso de longo tempo entre a morte do extinto (2014) e o ajuizamento da possessória (2020) descaracteriza a suposta urgência em reaver o bem. Ponderou o magistrado, ainda, que é possível que a companheira do extinto tenha direito real de habitação sobre o apartamento em que com ele residia, de modo que
Dildete
sequer poderia ser compelida a pagar alugueres em favor dos filhos do falecido (ID 1309852).

Contra o
decisum
recorreu o espólio, reiterando suas razões e acrescentando que, “como se não bastasse a privação ilegal do imóvel, ao adentrar no apartamento, o agravante
Rafael
, na presença de testemunhas, fora surpreendido com o estado físico do local, que se encontrava com aspecto de descuido e total desorganização, além da falta de higiene, tendo em vista que a agravada não tem se dedicado a conservação mínima do imóvel” (ID 1309849).

Em contrarrazões,
Dildete
assinalou que “residiu com o falecido a aproximadamente 18 anos, sendo esta união de
conhecimento dos filhos e ex-esposa”. Discorreu que quando o “
de cujus
adoeceu, [...] foi a própria agravada quem cuidou de toda
internação do falecido, quem estava com o mesmo em ocasião de sua morte, quem
inclusive arcou com as despesas de fun
eral”. Juntou, ainda, prova documental no sentido de que – por ocasião da separação de sua primeira esposa,
Yolanda
– foi ajustado em consenso que caberia ao extinto
João
a propriedade exclusiva do apartamento em testilha, sendo destinada à virago, por seu turno, a propriedade exclusiva de um outro imóvel, qual seja, uma casa situada em Bento Ferreira (ID 1510388).

A proteção ao direito de posse sempre figurou como um dos temas mais intrigantes do Direito Civil brasileiro, ganhando contornos ainda mais especiais na moderna tendência de Constitucionalização do Direito Privado. Nesta novel moldagem civilista, a função social dos bens foi guindada ao patamar dos deveres fundamentais
[1]
, de forma a

valorizar o uso adequado e socialmente relevante da coisa. Acerca do tema:

“A posse deve ser considerada como fenômeno de relevante densidade social, com autonomia em relação à propriedade e aos direitos reais. Devemos descobrir na própria posse as razões para o seu reconhecimento. [...] O mestre espanhol Antonio Hernandez Gil situa a posse como o direito que mais se aproxima da realidade social. Por servir o uso e o trabalho sobre a coisa a necessidades humanas básicas, justifica-se o dever geral de abstenção perante a situação do possuidor e a garantia do desfrute de bens essenciais. Neste ponto, Ana Rita Vieira de Albuquerque adverte que 'torna-se evidente que o instituto da posse não pode deixar de receber esse influxo constitucional, adequando as suas regras à ordem constitucional vigente como forma de cumprir a sua função de instituto jurídico, fruto do fato social em si, verdadeira emanação da personalidade humana e que, por isso mesmo, é ainda mais comprometido com os próprios fundamentos e objetivos do Estado Democrático e a efetividade do princípio da dignidade da pessoa humana.” (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson.
Direitos reais
. 7 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2011. p. 46-48).

Fixada a premissa, sobreleva notar que quem busca proteção possessória tem o ônus de demonstrar a situação fática preexistente (o exercício do poder físico sobre a coisa em momento anterior à turbação ou ao esbulho), bem como a data da perturbação da posse. O possuidor, esbulhado, tem direito à reintegração, se (e somente se) comprovar os requisitos insculpidos no art. 561, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A propósito, quando o
manejo da ação reintegratória ocorre no prazo de ano e dia (posse nova) viabiliza que o feito tramite segundo o procedimento possessório especial (art. 558, do CPC/15), exigindo menor complexidade probatória ante a presunção legal de urgência da situação (arts. 562 e 563, do CPC/15). Diferentemente, quando já decorrido tal prazo, como na espécie, nada obsta que o interessado postule a tutela possessória e inclusive providências liminares, urdindo, todavia, que traga consigo prova robusta do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
, a fim de que o magistrado analise a existência dos requisitos para a eventual concessão de tutelas provisórias (art. 294 e seguintes, do CPC/15).

Em rude síntese, enquanto nas ações de força nova a urgência é presumida, nas ações de força velha o interessado deverá demonstrá-la, acaso postule provimentos liminares. Neste sentido:

“[...] no sistema atual, a grande diferença entre as ações de força nova e as de força velha, em matéria possessória, está nos requisitos a serem demonstrados para a concessão da tutela liminar possessória. Para a ação de força nova, tem-se prova mais simples, já que bastará a demonstração da posse – estando o risco de demora presumido pelo legislador –, para que seja garantida ao requerente a medida liminar. Em se tratando de ação de força velha, porém, será necessário que o requerente demonstre a coexistência dos requisitos do art. 273 do CPC, de modo que deverá demonstrar não apenas a probabilidade de seu direito, mas ainda, a existência do periculum in mora para que lhe seja outorgada a proteção possessória. Em ambos os casos, porém, é necessário admitir o cabimento da proteção liminar antecipatória, não havendo nada que justifique a exclusão dessa tutela para as ações de posse velha, se houver a presença dos requisitos necessários para a outorga dessa medida” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz.
Procedimentos especiais
. 2 ed. São Paulo: RT. 2011. p.97-98).

In casu
, não há presunção legal de urgência da situação. O
de cujus
faleceu em 2014, sendo incontroverso que
Dildete
já vivia com ele no imóvel e que lá permanece desde o passamento de
João
. A suposta posse injusta, pois, teve início naquele ano (2014), ao passo que a ação de reintegração só foi ajuizada pelo inventariante 06 (seis) anos mais tarde, em janeiro de 2020. Nessa perspectiva, sendo a ação de força velha, caberia ao espólio fazer prova robusta de suas alegações, a fim de que lhe fosse eventualmente concedida tutela de urgência (art. 300, do CPC/15).

Sucede que não há e
lementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito e nem o perigo de dano mencionado pelo espólio.

Em primeira plana,
Dildete
trouxe prova cabal de que – por ocasião da separação de seu primeiro casamento –
João
ficou com a propriedade exclusividade do apartamento em testilha, como se infere dos documentos acostados no ID 1510354. Nessa perspectiva, quando sugeriram que havia
propriedade conjunta do extinto e de
Yolanda

sobre o apartamento em questão, os agravantes alteraram a verdade dos fatos procedendo de moto temerário e incorrendo em litigância de má-fé.

Por ocasião da análise da liminar recursal, assinalei que
, se o falecido
João
e sua primeira esposa,
Yolanda
, contraíram casamento no regime da comunhão parcial de bens (e não universal) não havia como afirmar que a mera compra do imóvel na constância do matrimônio importava em atribuição de propriedade conjunta a virago, pois, ao tempo em que se separaram, vigiam as disposições do art. 269, do CC/16. Assinalei, ainda, que
Yolanda
não esclareceu em que termos se implementou a divisão de bens entre ela e
João
por ocasião da dissolução do matrimônio, sendo certo que a agravante já conhecia a realidade dos fatos e que negligenciou, dolosamente, a apresentação de tais dados em juízo, já que são capazes de derruir, por completo, o pleito reintegratório que estão a deduzir contra
Dildete.

Não bastasse essa primeira omissão dolosa, com alteração da verdade dos fatos, já tinha eu registrado que,
em novembro de 2020, foi julgada procedente a ação de reconhecimento de união estável ajuizada por
Dildete
em face do espólio, sendo declarado pelo respectivo Juízo de Família que a agravada viveu com o
de cujus
, como se casada fosse, por aproximadamente 14 (quatorze) anos, tal qual consta do trecho do édito sentencial disponibilizado no Diário da Justiça de 11 de novembro de 2020:

0020315-90.2014.8.08.0024 - Procedimento Comum Cível

Requerente: D.A.D.S.

Requerido: E.D.J.B.C.D.C. e outros

Intimo os(as) Drs(as) advogados(as)

Advogado(a): 005435/ES - ALEX SANDRO STEIN

Requerente: D.A.D.S.

Advogado(a): 44098/BA - ALINE BARBOSA DA COSTA

Requerido: A.B.D.C.

Advogado(a): 007666/ES - SANDRO PERUCHI CAMPAGNARO

Requerido: F.B.D.C.

Requerido: R.B.D.C.

Para tomar ciência do julgamento:

“...JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, pelo que DECLARO a existência da união estável havida entre D. A.S. e J. B. C. C., já falecido (certidão de óbito – fl. 16), do ano de 2000 (dois mil) até 25/04/2014 (vinte e cinco de abril de dois mil e quatorze). Por conseguinte, julgo o processo com resolução de mérito, em conformidade com o disposto no artigo 487, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil. 3- Condeno os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como a pagar a título de honorários advocatícios o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando ambas as obrigações com a exigibilidade suspensa na forma ao artigo 98, § 3º, do CPC ante a gratuidade da justiça que ora defiro a eles. 4- Publique-se, registre-se e intimem-se. 5- Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos”

Embora soubessem da prolação da sentença supra (porquanto dela intimados em novembro de 2020), os agravantes também omitiram tal dado nas razões deste agravo, embora fosse ele absolutamente relevante para o deslinde da controvérsia, como bem detectou o magistrado
a quo
.

Por último, na tentativa de indicar que haveria “
perigo na demora” decorrente do “processo de depreciação do imóvel ocasionado pela agravada”,
o agravante
Rafael
se limitou a juntar duas declarações firmadas por seus amigos
Nícolas
e
Luiz Paulo
(ID`s 1309869 e 1309871) aduzindo que, em 11 de junho de 2014, estiveram no apartamento e lá encontraram sinais de uma reforma em andamento e bastante desordem. Sucede que declarações prestadas em 2014 por potenciais informantes do Juízo (a amizade íntima afastaria,
primo icto oculi
, a possibilidade de que os dois signatários de tais documentos fossem ouvidos como testemunhas do espólio) não são suficientes para indicar que – hoje – o imóvel esteja em más condições ou em deliberado processo de depreciação. O transcurso de mais de 06 (seis) anos desde a visita dos amigos do inventariante, sem nenhuma prova posterior de que
Dildete
tenha dilapidado o apartamento, afasta a alegação de risco para o imóvel e inviabiliza a concessão da pretendida medida reintegratória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter incólume o
decisum
objurgado que indeferiu o pleito reintegratório e, de ofício, à vista das omissões deliberadas dos agravantes – que alteraram a verdade dos fatos e deixaram de mencionar circunstâncias jurídicas que fariam derruir, de logo, a pretensão que estão a deduzir em juízo – condeno-os ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, com amparo nas disposições dos arts. 80, incisos II, V e VI, e 81, ambos do CPC/15.

É como voto!

[1]
“Simétricos dos direitos fundamentais apresentam-se os deveres fundamentais - quer dizer, as situações jurídicas de necessidade ou de adstrição constitucionalmente estabelecidas, impostas às pessoas frente ao poder político ou, por inferência de direitos ou interesses difusos, a certas pessoas perante outras. Tal como os direitos, os deveres fundamentais pressupõem a separação entre poder e comunidade (ou entre Estado e sociedade) e uma relação directa e imediata de cada pessoa com o poder político. Mas essa relação pode configurar-se de duas maneiras: a) Em geral, são deveres de natureza política ou homóloga de direitos políticos (maxime nos domínios tributário, eleitoral ou militar). b) Em alguns casos, são deveres ligados à vida económica, social e cultural que assumem relevância constitucional, por, sem o seu cumprimento, se frustrarem a efectivação de direitos fundamentais ou de interesses difusos e as correspondentes incumbências do Estado (v.g., os deveres de escolaridade básica ou de defesa do ambiente, incindíveis dos direitos e das incumbências respeitantes à educação e ao ambiente). Se seria forçado afirmar que as normas prescritivas de deveres equivalem, no fundo (ou equivalem sempre), a normas permissivas de intervenção do Estado, seguro é que, duma forma ou doutra, acarretam (ou podem acarretar) limites e restrições de direitos. Por isso, a sua interpretação e a sua aplicação não podem fazer-se em termos idênticos aos da interpretação e da aplicação das normas de direitos fundamentais e requerem particularíssimos cuidados. O constitucionalismo moderno de matriz ocidental é a história da aquisição de direitos fundamentais. É a história da conquista de direitos - depois de séculos de absolutismo e, no século XX, em contraste com regimes políticos totalitários e autoritários de várias tendências. Não implica isto, porém, uma desconsideração ou subalternização dos deveres. Não a implica no plano jurídico, porque, mesmo quando são poucos os deveres consignados nas Constituições, ficam imprejudicados os vastíssimos deveres nas relações das pessoas entre si. E não envolve desconsideração no plano ético, até porque a reivindicação de direitos bem pode fundar-se na necessidade ou na vontade de cumprimento de deveres” (MIRANDA, Jorge. Direitos e Deveres Fundamentais do Homem. In:

Anima:
Revista Eletrônica do Curso de Direito da Opet
. 2ª edição, volume 2. pp. 369-392. Disponível em: <http://www.anima-opet.com.br/anima_2.php>. Acesso em 25 mar 15.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE MOVIDA PELO ESPÓLIO EM FACE DA COMPANHEIRA DO
DE CUJUS
– FORÇA VELHA – INEXISTÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE JUSTIFICAR O DEFERIMENTO DO PLEITO REINTEGRATÓRIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DOS AGRAVANTES – OMISSÃO DELIBERADA QUANTO A FATOS JURÍDICOS JÁ CONHECIDOS QUE FARIAM DERRUIR A PRETENSÃO QUE DEDUZEM EM JUÍZO – ARBITRAMENTO DE MULTA.

1) Quando o
manejo da ação reintegratória ocorre no prazo de ano e dia (posse nova) viabiliza que o feito tramite segundo o procedimento possessório especial (art. 558, do CPC/15), exigindo menor complexidade probatória ante a presunção legal de urgência da situação (arts. 562 e 563, do CPC/15). Diferentemente, quando já decorrido tal prazo, como na espécie, nada obsta que o interessado postule a tutela possessória e inclusive providências liminares, urdindo, todavia, que traga consigo prova robusta do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
, a fim de que o magistrado analise a existência dos requisitos para a eventual concessão de tutelas provisórias (art. 294 e seguintes, do CPC/15).

2) Na espécie, não há e
lementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito e nem o perigo de dano mencionado pelo espólio. Em primeira plana, a companheira
trouxe prova cabal de que – por ocasião da separação de seu primeiro casamento – o
de cujus
ficou com a propriedade exclusividade do apartamento em testilha. Nessa perspectiva, quando sugerem que havia
propriedade conjunta do extinto e da ex-esposa sobre o apartamento em questão, os agravantes alteram a verdade dos fatos procedem de moto temerário, incorrendo em litigância de má-fé.
Não bastasse essa primeira omissão dolosa, os agravantes também omitiram, nas razões deste recurso, que foi
julgada procedente a ação de reconhecimento de união estável ajuizada pela companheira em face do espólio,
embora fosse tal dado absolutamente relevante para o deslinde da controvérsia.
Por último, na tentativa de indicar que haveria “
perigo na demora” decorrente do “processo de depreciação do imóvel ocasionado pela agravada”,
os agravantes
se limitaram a juntar duas declarações de amigos íntimos do inventariante aduzindo que, em 11 de junho de 2014, estiveram no apartamento e lá encontraram sinais de uma reforma em andamento e bastante desordem. Sucede que declarações prestadas em 2014 por potenciais informantes do Juízo não são suficientes para indicar que – hoje – o imóvel esteja em más condições ou em deliberado processo de depreciação, restando afastada a alegação de risco para o imóvel e inviabilizada a concessão da pretendida medida reintegratória.

5) Recurso desprovido, com o arbitramento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, com amparo nas disposições dos arts. 80, incisos II, V e VI, e 81, ambos do CPC/15.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.